Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711448-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO RECORRIDO: MARIA VITORIA BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. UNIMED. SISTEMA DE COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo as agravantes. 2. Não há se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de participação das agravantes na fase de conhecimento, diante do teor do artigo 134 do CPC, segundo o qual a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença. 3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre os usuários dos planos de saúde e as respectivas operadoras (Súmula no 608 do STJ). 4. Tratando-se de relação de consumo, deve ser observada, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor, conforme o disposto no art. 28 do CDC. O § 5o do referido dispositivo prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. 6. Todos os entes da rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, inclusive com logotipo em comum, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 50, 275, ambos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão incluiu no polo passivo do cumprimento, como devedor solidário, quem não participou no processo principal. Prossegue argumentando que não mantém qualquer relação societária com a UNIMED executada e, ainda que a decisão atinge patrimônio de terceiros. Em petição apartada, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA, OAB/MS 10.109 (ID 22353049). II – De início, verificando que a publicação do acórdão impugnado não observou o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA, OAB/MS 10.109 (ID 15935140 - Pág. 12), restituo integralmente o prazo e torno sem efeito a certidão de ID 21359755. O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 50, 275, ambos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “todos os entes dessa rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, utilizando inclusive o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas” (ID 18816015 - Pág. 7), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/08/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2018 e atribuído ao gabinete em 27/11/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a possibilidade de redirecionamento da execução, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, à Unimed Cooperativa Central, bem como às demais regionais, as quais não participaram da fase de conhecimento. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo. 6. O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário. 7. Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do CDC), circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas. 8. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC. 9. Hipótese em que, tendo a recorrente ajuizado a ação apenas em face de Unimed Confederação das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins, não é possível, na fase de cumprimento de sentença, redirecionar a execução para a Unimed Cooperativa Central e as demais unidades, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1776865/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (g.n.). PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/10/2020). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA, OAB/MS 10.109, consoante requerido no ID 22353049. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029